Tribunal: TJSP
Processo: 1072171-29.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Nulidade da sentença por falta de fundamentação não evidenciada. Fundamentação suficiente à conclusão adotada – 2. Pretensão da autora voltada a compelir o banco réu a excluir o gravame de alienação fiduciária existente em seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Nulidade da sentença por falta de fundamentação não evidenciada. Fundamentação suficiente à conclusão adotada – 2. Pretensão da autora voltada a compelir o banco réu a excluir o gravame de alienação fiduciária existente em seu veículo automotor, decorrente de financiamento bancário contraído pela anterior proprietária do bem – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial – Documentação coligida aos autos a evidenciar que o gravame impugnado pela autora decorre de um financiamento bancário fraudulento praticado pela agência de veículos intermediadora da venda, em nome de terceira (Talita). Instituição financeira ré que não logrou comprovar a validade do empréstimo bancário que ensejou a anotação do gravame, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – 3. Dano moral, contudo, não caracterizado. Prova dos autos a revelar que a instituição financeira ré também foi vítima da conduta perpetrada pela agência de automóveis que intermediou a compra do veículo – Sentença reformada, com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.